Tribunal: CARF
Processo: 10166.722990/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722990/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.297 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
NCT INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PIS/PASEP. COFINS. DIFERENÇAS RECOLHIMENTOS. MULTAS. ARTIGO
44, I da LEI no 9430/1996.
É perfeitamente cabível a aplicação, em sede de Auto de Infração, do Lançamento
das contribuições devidas juntamente com a aplicação das respectivas multas e
juros. A infração tem natureza objetiva, não comportando discussão
principiológica em sede de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 175-180 em face da r. decisão
de fls. 164-169, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- a ausência de determinação da realização da diligencia teria preterido o direito
de defesa do recorrente, motivo pelo qual a decisão é nula;
- a apresentação do Livro de Registro de Saídas (1o, 2o, 3o, 4o trimestres), Livro de
Registro de Serviços Prestados (1o, 2o, 3o, 4o trimestres), Demonstrativo por Código Fiscal (1o,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722990/2012-43
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722990/2012-43

2o, 3o, 4o trimestres), DCTF (1o, 2o, 3o, 4o trimestres) e DIPJ esclarecem todo o externado em sede
de impugnação e Rec. Voluntário motivo pelo qual devem ser cancelados os lançamentos das
diferenças das contribuições e multas;
Por outro lado a decisão recorrida, ao julgar improcedente a impugnação
apresentada, sustenta que não só a documentação apresentada pelo recorrente foi insuficiente
para sustentar seus argumentos, como, também, caberia ao próprio contribuinte promover as
retificações da DCTF, por exemplo, justificar em processo próprio o indébito e trazer aos autos
prova de seu alegado. Fato que não ocorreu.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Admissibilidade.
O presente recurso deve ser conhecido, posto estar tempestivo e reunir as demais
condições de admissibilidade.
2
Do Direito.
Trata-se de fato incontroverso que eventuais indébitos devem ser considerados e
ou discutidos em processos próprios, por meio de PERDCOMPs e não em impugnação de Auto
de Infração. Neste sentido, importante trazer a transcrição dos artigos 10 e 11 do Dec. no
70.235/1972, a saber:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722990/2012-43

II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
O auto de infração objeto da impugnação contempla absolutamente todos os
requisitos estabelecidos no artigo 10, bem como o próprio lançamento, lá ocorrido, também
abrange os pressupostos indicados no artigo 11. E a validade de se promover tanto o lançamento
das contribuições devidas, como também das sanções pecuniárias, encontra fundamento no §1o
do artigo 9o do próprio decreto. Eis a sua redação:
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova
Ademais não houve pedido de perícia por parte do recorrente em sede de
impugnação. Basta verificar seus pleitos formulado as fls. 49-51. Apenas em sede de Recurso
Voluntário. Todavia, vale lembrar que, o fato de haver previsão no artigo 18 do Dec.
70.235/1972 não obriga o julgador a aplica-la quando entender desnecessária. Trata-se de uma
faculdade que o julgador dispõe, caso ache oportuno.
Tem-se que o recorrente apresentou todos os argumentos e peticionamentos que
entendeu serem necessários para a defesa de seu direito. Ademais, a autoridade que formulou o
auto de infração é competente, fato que, em momento algum foi questionado pelo contribuinte.
Por conseguinte, não há como aplicar as situações previstas no artigo 59 do referido decreto para
fins de reconhecimento de nulidade.
Repita-se: a discussão sobre o crédito e ou indébito deve ocorrer em processo
próprio do PERDCOMP e não em auto de infração. A multa questionada, corretamente, tem
natureza objetiva. O artigo 44, I da Lei 9430/96 é claro:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Não houve apresentação de nenhum fato que afastasse a aplicação das referidas
multas, motivo pelo qual elas devem ser aplicadas. Por fim, importante consignar que discussões
principiológicas também não podem ser promovidas em sede desta Egrégia Corte, em respeito a
Súmula 02 e aos artigos 26 A e 62 do RICARF.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.722990/2012-43

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 272
DF CARF MF
Original